Tribunal: STF
Processo: ARE 1575809
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Processual Civil e Tributário. Mandado de segurança. Imposto sobre Serviços (ISS). Execução de obras de construção civil. Isenção. Lei Municipal n. 1.190/1998 (Código Tributário do Município de Telêmaco Borba), art. 155, III. Instalação industrial não caracterizada. Obra de mera ampliação. Reexame necessário não conhecido. Apelação cível não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 93, inciso IX; 150, inciso I e § 6º; e 155, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito, trata-se de mandado de segurança por meio do qual a impetrante alega direito líquido e certo à isenção prevista no art. 155, III, da Lei Municipal n. 1.190/1998 (Código Tributário do Município de Telêmaco Borba), relativamente ao ISS decorrente da execução de obras de construção civil.



    (...)



    Pois bem. Na hipótese em análise, a impetrante requer a isenção de ISS com base na Lei Municipal n. 1.190/1998, de Telêmaco Borba, que assim prevê em seu art. 155, III (grifou-se):



    “Art. 155. São isentos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:



    (...)



    II – no que se refere à mão-de-a instalação de indústrias no Distrito Industrial obra direta ou indireta na construção civil, com exceção da instalação de equipamento, projetos elétricos e máquinas”.



    O pedido foi indeferido administrativamente pelas seguintes razões (mov. 1.11):



    “(...)



    2) Não foram cumpridos os requisitos do Inciso III do Art. 155 da Lei 1190/1998, ao que se refere ao fornecimento de mão-de-obra direta ou indireta da construção civil pela requerente;



    3) Não há característica de “instalação de indústria”, visto que o cadastro econômico existe há mais de 12 (doze) anos e a requerente alega que a obra findou há mais de 5 (cinco) anos;



    4) O contribuinte do ISS é prestador, sendo o tomador responsável pela retenção e recolhimento do tributo nos termos da lei;



    5) Não foi apresentada prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para concessão da isenção.”



    E, com efeito, não se verifica tenha a impetrante preenchido os requisitos para a concessão da isenção pretendida.



    Para tanto, nos termos do dispositivo antes mencionado, o benefício pressupõe “(...)a instalação de indústrias no Distrito Industrial na construção civil, no que se refere à mão-de-obra direta ou indireta com exceção da instalação de equipamento, projetos elétricos e máquinas”.



    Referida previsão teve por objetivo o fomento industrial no Município como aduzido pelo impetrado, sendo que o vocábulo instalação se refere a “(...) novos empreendimentos que se instalam no Distrito Industrial e que o legislador municipal visava fomentar a recepção de novas indústrias neste Município, não se tratando de dispositivo que desonera indistintamente qualquer atividade relacionada à construção civil” (mov. 27.1).



    Ocorre, contudo que a impetrante admitiu no processo administrativo 9340/2020 (mov. 27.3) que as obras referentes ao fato gerador decorrem de ampliação concluída há mais de cinco anos (grifou-se):



    “II – DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 9. As obras de construção civil realizadas em nossa empresa já possuem mais de 5 (cinco) anos de finalização, nisto, levanto em conta algumas ampliações realizadas na estrutura, pois, a construção do prédio original já possui vários ”.



    A isenção tributária deve ter sua interpretação literal, nos termos do art. 111, do Código Tributário Nacional:



    “Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 



    I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 



    II - outorga de isenção;” 



    Desse modo, não se verifica tenha a impetrante comprovado se tratar de hipótese de “(...)  instalação de indústrias no Distrito Industrial no que se refere à mão-de-obra direta ou indireta na construção civil, com exceção da instalação de equipamento, projetos elétricos e máquinas”, nos termos do art. 155, III do Código Tributário Municipal, mas, sim, de obras de construção civil de mera ampliação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente